Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-41.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-41.2021.8.14.0044

APELANTE: ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

APELADO: CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INDEFERIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES ANTERIORES A MARÇO DE 2021. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônia Pinheiro da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, ajuizada em face de Contese – Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda. A autora sustentou o desconhecimento de contratação de seguro, com descontos diretos em sua folha de pagamento. A sentença declarou inexistente o negócio jurídico, determinando a devolução simples dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à reparação por dano moral; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral não é concedido, pois o entendimento jurisprudencial e doutrinário vigente exige a comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, uma vez que o evento se restringiu ao patrimônio da autora e foi adequadamente reparado pela ordem de devolução dos valores.

4.

A responsabilidade objetiva da ré, embora afastada da necessidade de prova de culpa, exige comprovação de conduta, dano e nexo causal. Não houve, nos autos, comprovação mínima de abalo extrapatrimonial justificável para caracterizar dano moral.

5.

A restituição em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé para débitos anteriores a 30 de março de 2021. Como não há evidência de má-fé nos autos, os valores cobrados indevidamente antes desse marco temporal devem ser restituídos de forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

Quanto ao termo inicial dos juros e à correção monetária, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O dano moral decorrente de desconto indevido em folha de pagamento exige comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte lesada, não sendo configurado por mera cobrança indevida. 2. A restituição em dobro, quando não comprovada a má-fé, não se aplica a débitos anteriores a 30 de março de 2021, sendo devida a devolução simples.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, REsp 1.243.887/PR; EAREsp 1.501.756-SC; EAREsp 600.663/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 15.03.2021; TJ-RS, Apelação Cível nº 70079371845, Rel. João Moreno Pomar, 25.10.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800575-41.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELANTE:
ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB/PA 31.678

APELADO:
CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO:
DÉBORA MAIARA BIONDINI - OAB/MG 197.876

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

declaratória de inexistência de negócio jurídico, dano material e moral
proposta por
ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA
em detrimento de
CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA,
ao argumento que desconhece a contratação de seguro descontado diretamente em sua folha de pagamentos.

Sentença:
de parcial procedência, declarando inexistente o negócio jurídico, determinando ainda a devolução dos importes de forma simples, sem perder de vista o indeferimento do pedido de dano moral.

Recursos:
de apelação cível por
ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA
cingindo seu levante na necessidade de fixação do importe a título de dano moral pelo desconto indevido, bem como na recomposição da forma de devolução que deveria ser dobrada, sem olvidar a recomposição do termo dos juros e atualizadores.

Contrarrazões:
não apresentadas, conforme certidão de ID. 15580701.

Autos conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800575-41.2021.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

APELANTE: ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB/PA 31.678

APELADO: CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO:
DÉBORA MAIARA BIONDINI - OAB/MG 197.876

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhecendo inexistente a contratação, indeferiu a verba a título de dano moral e determinou a devolução dos importes pagos de forma simples com juros a contar da citação.

1.

Do dano moral. Inexistência.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade da Apelante que lhe franqueasse direito a reparação. Ora, o dano moral neste caso não é
in re ipsa
, o que exorta o não acolhimento da pretensão.

Se há abalo, tal se restringiu ao patrimônio da Apelante que obteve contramedida com a ordem de devolução dos valores, frise-se de forma atualizada e corrigida. Já houve reparação! Materializada na determinação de devolução.

Contudo, para haver necessidade de reparação na esfera pessoal, deveria a Apelante ter mais bem esmiuçado os bens jurídicos de sua personalidade que foram lesados, e em não o sendo, não há como recompor aquilo que sequer se sabe o que foi lesado – ou ainda que mesmo sabendo, sequer foi violado-.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Ainda
mutatis mutandis
:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Recurso de apelação em que se pretende a reforma da sentença que condenou a CEF a ressarcir os danos materiais e morais advindos do investimento de R$ 100.000,00 no fundo imobiliário FII DOMO sem autorização da cliente. 2. Dispõe o art. 39, III e VI, do CDC, que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, bem como (...) “executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; (...). 3. Na espécie, não restou demonstrada a autorização da apelada para o investimento de seus recursos em fundo de investimento de alto risco. Os depoimentos colhidos em instrução apresentam versões completamente opostas dos fatos e os documentos nos autos não são aptos a demonstrar a alegada anuência. Portanto, resta reconhecer a conduta abusiva da ré, que deve responder pelos danos dela decorrentes à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes. 4. Os danos materiais no caso dependem de prévia liquidação, visto que, apesar da falta de autorização, os valores foram utilizados para aquisição de 100 cotas FII DOMO em nome da autora, das quais ainda não houve resgate. Portanto, até o momento, as cotas adquiridas estão sujeitas a majoração e/ou redução de seu valor, e a autora percebe os rendimentos mensais delas advindos. 5. Portanto, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da cliente, a quantificação dos danos patrimoniais depende da apuração de eventual diferença entre o que ela auferiria caso o valor fosse aplicado da forma pretendida (CDB) e aquilo efetivamente obtido por meio do investimento realizado, considerando a venda das cotas e os rendimentos mensais depositados em sua conta. 6. Não demonstrado que a falha na prestação do serviço tenha causado à autora abalo psíquico e/ou à honra que exceda o mero dissabor, é o caso de se rejeitar a pretensão de danos morais. 7. Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50008384320174036109 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/08/2021)

À guisa de arremate:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO. BANCO DA AMAZÔNIA. ADMINISTRADOR DO FUNDO. SUBCONTRATAÇÃO. GESTÃO DA CARTEIRA. BANCO SANTOS. SANTOS ASSET MANAGEMENT. INTERVENÇÃO DO BACEN. VALORES BLOQUEADOS. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DO FUNDO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre os investidores não profissionais - de regra, pessoas físicas - e instituições financeiras administradoras de fundo de investimento. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. A subcontratação de gestor de carteiras ou de agente custodiante pelo administrador de fundo de investimento, como previsto nos arts. 56 e 57 da Instrução CVM n. 409/2004 e Resoluções Bacen n. 2.451/1997 e 2.486/1998, perfaz uma cadeia de consumo, de modo que há responsabilidade solidária de todos os fornecedores de que dela participam. 3. O investidor em fundos deve assumir os riscos de um retorno financeiro não tão rentável ou mesmo de prejuízos decorrentes da natural flutuação do mercado de valores mobiliários, cuja sustentação depende de inúmeros fatores de ordem econômica, nacionais e internacionais. 4. Porém, a perda dos valores investidos pelo consumidor, em razão do bloqueio determinado pelo Bacen no Banco Santos, não se insere nos riscos naturais inerentes ao mercado de capitais. Muito menos se assume como possível uma perda decorrente de notórias irregularidades praticadas pelas instituições subcontratadas e que culminaram em sanções de ordem administrativa, cível e criminal de todos conhecidas. 5. No caso, responde o Banco da Amazônia S.A., como administrador do fundo de investimento, pelos aportes realizados por seus correntistas e que, em razão de subcontratação da gestão das carteiras, foram bloqueados por ocasião da intervenção do Bacen no Banco Santos. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1187365 RO 2010/0058796-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2014)

Desta forma, de modo cristalino afasta-se a pretensão em indenização por dano moral.

2.

Da devolução e sua forma.

Primeiro, O STJ já consolidou, inclusive no âmbito
repetitivo
e
modulado
, que a devolução de débitos cobrados antes de março de 2021, demandam a comprovação exauriente de má-fé para que se condene em duplicação.

Compreensão advinda dos julgados:
EAREsp 1.501.756-SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial
, por unanimidade, julgado em 21/2/2024; REsp 1.243.887/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão
, Corte Especial, DJe 12/12/2011 e EAREsp 600.663/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.

Débitos anteriores à modulação, portanto, demandam prova da má-fé, que inexistente no caso em comento, devem ser simples. Isso porque, antes de tal marco – 30/03/2021 – a má fé não era presumida, o que cambiou de compreensão após o julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, passando então a ser presumida.

Em sendo assim, as cobranças efetivadas
antes de 30/03/2021
devem ser
devolvidas de forma simples
, e as demais,
a partir de 30/03/2021
, devem ser
devolvidas em dobro
.

Desta forma, acertada a compreensão da sentença que modulou as devoluções.

3.

Do termo inicial dos juros.

Nas prestações de trato sucessivo (descontos reiterados), os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP.

Apenas quanto a este ponto, termo dos juros e correção, retoco a inimizada, pois os valores devem ser
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente

Ante o exposto, conheço do recurso e:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ANA LUCIA SILVA DA SILVA
apenas para corrigir o termo inicial dos juros e sua forma de atualização;

2.

Mantém-se irretocável a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo
a quo
, inclusive a negativa de dano moral.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024